Tribunal: TJSP
Processo: 1527836-97.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1527836-
97.2022.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ LEMOS
SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527836-97.2022.8.26.0228 -Voto no 45641 (pf)
2
Voto:
45641
Apelação:
1527836-97.2022.8.26.0228
Comarca:
Penha de França
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
José Lemos Soares
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que José Lemos Soares foi
condenado, por incurso no artigo 147, caput, e artigo 329, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de
detenção, em regime aberto; substituída a pena privativa de
liberdade por internação de no mínimo 2 (dois) anos (fls. 208/213).
Apela
José.
Preliminarmente,
postula a nulidade do julgado, arguindo violação ao artigo 212 do
Código de Processo Penal, na medida em que teria o julgador
formulado as perguntas diretamente às vítimas e testemunhas. No
mérito, reclama desproporcionalidade da medida de segurança
aplicada, requerendo a fixação do prazo mínimo de 1 (um) ano (fls.
220/232).
O
apelo
foi
devidamente
contrariado (fls. 250/260), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527836-97.2022.8.26.0228 -Voto no 45641 (pf)
3
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
recurso (fls. 268/272).
É o relatório.
Preliminar.
Eventual
inobservância
do
procedimento previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal
induz nulidade relativa, devendo ser alegada no primeiro momento
oportuno.
Nesse sentido, da Corte Superior:
“[...] Eventual inobservância ao disposto no art. 212 do
Código de Processo Penal gera nulidade meramente
relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a
alegação no momento oportuno e a comprovação do
efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que,
presente em audiência, o causídico não suscitou o vício
no decorrer das oitivas, não logrando demonstrar qual
o prejuízo causado ao réu [...]” (HC 295.979/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 22/06/2016).
Verificando
a
gravação
da
audiência de instrução, observa-se que a defesa, quando do ato, não
se opôs à forma de oitiva da vítima e testemunhas (fls. 207-mídia),
estando a matéria preclusa por ausência de manifestação oportuna.
E
mais,
observa-se
que
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527836-97.2022.8.26.0228 -Voto no 45641 (pf)
4
oportunizada à defesa técnica se manifestar e realizar as indagações
que entendesse pertinentes durante a instrução (fls. 207-mídia),
não havendo afronta ao contraditório e ampla defesa.
Ainda, nota-se que a defesa nada
especificou quanto ao prejuízo alegadamente sofrido por eventual
inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal,
retomando-se que ao causídico foi oportunizada a manifestação na
consecução da produção probatória.
Afasta-se a preliminar.
No mérito.
A acusação é a de que, em
4.12.2022, José ameaçou Luciana Aparecida Pinheiro da Silva, por
palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. Ainda, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, José se opôs à execução de
ato legal mediante violência aos funcionários públicos competentes
para executá-lo.
Narra a inicial: “Segundo apurado,
nas circunstâncias supramencionadas, o denunciado, munido de uma
faca, passou a seguir Luciana Aparecida Pinheiro da Silva que havia
acabado de sair de sua residência e caminhava pela via pública. Em
ato contínuo, José apontou o instrumento em direção ao rosto de
Luciana que empreendeu fuga. Logo em seguida, a vítima pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527836-97.2022.8.26.0228 -Voto no 45641 (pf)
5
socorro aos componentes de uma viatura da Guarda Civil
Metropolitana que se descolocava por ali. Os guardas César Turello
Gonçalves e Ruberlaine Ferreira de Jesus Silva se dirigiram em direção
à vítima para protegê-la e o denunciado, que continuava a persegui-
la, de imediato investiu contra eles com a faca. Utilizando da força
necessária, os guardas imobilizaram o denunciado e o conduziram à
Delegacia de Polícia. A vítima ofereceu representação (cf. fl. 07)” (fls.
73/74).
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra autoria e materialidade delitivas, anoto que a
decisão monocrática respeitou a prova dos autos (em juízo, vítima e
testemunhas declararam os fatos tais como denunciados fls. 207-
mídia).
Dosimetria.
Para ambos os crimes, a pena-base
foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, em conta dos maus
antecedentes (autos no 29927/2002 - fls. 47; 180).
Na
segunda
fase,
não
foram
consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, para ambos os
delitos, houve redução de 2/3, em vista do disposto no artigo 26,
parágrafo único, do Código Penal (laudo de sanidade mental no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527836-97.2022.8.26.0228 -Voto no 45641 (pf)
6
apenso fls. 84/88; 100/101).
Em suma, para a ameaça, calculou-
se a reprimenda em 11 dias de detenção, já para a resistência, 23
dias de detenção. Em face do concurso material de crimes, a pena
final restou estabelecida em 1 mês e 4 dias de detenção.
Não se vislumbrando erro técnico
ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como monocraticamente
estabelecida.
O regime aberto não comporta
alteração, dada a resignação ministerial e vedação da reformatio in
pejus.
Em vista do laudo de insanidade
mental do sentenciado, que apontou para “agressividade latente” e
“indícios de fragilidade de sua capacidade intelectual, com a
indicação de discurso empobrecido e de prejuízo cognitivo” (apenso -
fls. 84/88; 100/101), somadas às diversas sentenças absolutórias
impróprias anteriores, com aplicação de medidas de segurança de
internação (fls. 48/51), mormente por dano, resistência e desacato,
retomando-se que, agora, respondeu por ameaça e resistência com
emprego de uma faca, evidenciando não ter melhorado e
manifestando maior agressividade, em outras palavras, maior
periculosidade, reputo acertada a fixação da medida de internação
pelo prazo mínimo de 2 anos, tal como determinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527836-97.2022.8.26.0228 -Voto no 45641 (pf)
7
magistrado da causa, tudo em observância aos princípios da
adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade.
No ponto, como bem observou o
magistrado sentenciante, cujas palavras, pela precisão, adoto como
razão de decidir: “O prazo da internação entretanto deverá, a meu
ver, ser de no mínimo 2 anos e não apenas 1 ano como sugerido pelo
perito no laudo pericial, haja vista que já foi aplicada ao réu em
outros três processos que tramitaram perante este Juízo
(0006238-27.2017.8.26.0006,
0012925-73.2017.8.26.0635
e
0005238-26.2016.8.26.0006) a medida de internação pelo prazo
mínimo de 2 anos, de acordo com sugestões dos respectivos peritos,
não tendo contudo havido evolução em seu quadro, tanto que voltou a
delinquir pouco tempo após a desinternação determinada pelo Juízo
da Execução, a evidenciar que o simples período de 1 ano será
insuficiente, justificando-se por isso o período mais amplo”.
Como
cediço,
a
medida
de
segurança deve considerar a periculosidade do agente, que, no caso,
mostrou-se elevada, a justificar a medida de segurança pelo mínimo
de 2 anos, não estando o julgador adstrito à recomendação técnica.
Sobre o tema, da Corte Superior:
“A imposição de medida de segurança consistente
em internação foi motivada de forma satisfatória,
considerando a necessidade da acompanhamento
constante, de modo a assegurar tratamento
adequado e preservar a sociedade das ações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527836-97.2022.8.26.0228 -Voto no 45641 (pf)
8
Agravante,
enquanto
evidenciada
sua
periculosidade” (AgRg no HC n. 742.338/PE,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).
“O entendimento pacificado desta Corte Superior é
no sentido de que a aplicação da medidas de
segurança a inimputável não está adstrita à
recomendação técnica tampouco à natureza da
pena privativa de liberdade aplicável, devendo o
julgador levar em consideração as particularidades do caso bem como a
periculosidade do agente a fim de optar pelo
tratamento mais apropriado, em homenagem aos
princípios da adequação, da razoabilidade e da
proporcionalidade” (AgRg no HC n. 736.312/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
Ante
o
exposto,
rejeito
a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo,
assim, a respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.